Tribunal: TJDFT
Processo: 0002821-54.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002821-54.2018.8.07.0008 RECORRENTE: ADRIANO VIEIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MODALIDADE PRIVILEGIADA. APLICAÇÃO. INVIÁVEL. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita ou a boa-fé na aquisição. 2. Somente é possível desclassificar o crime para sua modalidade culposa quando a parte não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos. 3. Nos termos do art. 180, § 5o, do CP, apenas na hipótese do § 3o do mesmo diploma legal (modalidade culposa) e sendo o réu primário é que se torna possível a aplicação do benefício da receptação privilegiada. 4. A pena pecuniária está prevista no tipo penal e sua aplicação é impositiva, sendo uma decorrência natural da sentença penal condenatória. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente assevera negativa de vigência ao artigo 180, §§ 3o e 5o, do Código Penal, sustentando ser devida a desclassificação para o crime de receptação culposa, porquanto inexistem provas de que tinha a absoluta certeza da origem ilícita do bem. Afirma que na forma culposa, se o criminoso é primário, o Juiz pode deixar de aplicar a pena (perdão judicial). Suscita dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, ao argumento de que no processo penal, seria do Ministério Público o ônus de provar o que alegou, cabendo ao acusado apenas opor-se à pretensão acusatória, sob pena de ofensa aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 180, §§ 3o e 5o, do CP, uma vez que restou assentado no acordão vergastado que “Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, pois, conforme entendimento jurisprudencial, seu reconhecimento pressupõe a comprovação pelo réu de que, pelas circunstâncias do fato, poderia presumir a origem criminosa do aparelho celular. Contudo, como no caso concreto não houve qualquer demonstração nesse sentido (...). “Indevida a aplicação do benefício previsto no art. 180, § 5o, do CP, uma vez que ficou demonstrado nos autos a receptação dolosa do réu, em razão de não ter comprovado a procedência lícita da coisa” (ID 18221382). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo, porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘c’ do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027